Tribunal: TJSP
Processo: 0016919-40.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado e Corrupção de menores (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90). Alegação de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, art. 621, I, do CPP - Não constatado. Pretensão à absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade. Requerido o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado e Corrupção de menores (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90). Alegação de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, art. 621, I, do CPP - Não constatado. Pretensão à absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade. Requerido o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma, diante da ausência de sua apreensão. Não acolhimento. Pleito de redução da fração de aumento da reprimenda, pelo concurso das qualificadoras. Impossibilidade - Dosimetria efetuada corretamente - Inexistência de ofensa à evidência das provas constantes nos autos - Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0016919-40.2018.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é peticionário
LUIZ FERNANDES RAMOS JUNIOR.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a revisão criminal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI,
POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
VOTO No 19836
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0016919-40.2018.8.26.0000
Peticionária: Luiz Fernandes Ramos Junior
Comarca: Martinópolis
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado e Corrupção de
menores (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90). Alegação de que a
sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos,
art. 621, I, do CPP - Não constatado. Pretensão à absolvição
por insuficiência de provas Inadmissibilidade. Requerido o
afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma,
diante da ausência de sua apreensão. Não acolhimento.
Pleito de redução da fração de aumento da reprimenda, pelo
concurso das qualificadoras. Impossibilidade - Dosimetria
efetuada corretamente - Inexistência de ofensa à evidência
das provas constantes nos autos - Ação revisional
improcedente.
Trata-se de revisão criminal proposta por Luiz Fernandes Ramos
Júnior, nos autos da ação penal, processo no 0002209-83.2014.8.26.0346, que
tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Martinópolis, no qual o
peticionário foi processado e condenado à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e
06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias-multa,
em seu valor mínimo legal, por estar incurso no art. 157, §2o, incisos I e II, do
Código Penal cc art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.
Contra a r. sentença, o peticionário interpôs recurso de apelação, o
qual foi parcialmente provido para reduzir a pena a 07 anos, 03 meses e 18 dias de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal, por votação unânime da 08a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através
de acórdão relatado pelo eminente Desembargador Louri Barbiero.
O peticionário, por intermédio da Defensoria Pública, inicialmente
apontou que a decisão condenatória transitada em julgada teria sido contrária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
evidência dos autos, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
Argumentou em prol de sua absolvição, pois as provas carreadas aos autos seriam
insuficientes para o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a redução da
pena-base e do patamar de aumento aplicado na terceira fase, o afastamento da
majorante relativa ao emprego de arma de fogo e a imposição do regime semiaberto
para o cumprimento da pena.
Apensados os autos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
manifestou-se pelo indeferimento da revisão criminal (fls. 25/27).
É o breve relatório
Em que pese toda a argumentação do ilustre Defensor, não há
motivos ensejadores da revisão pretendida.
Em razão da natureza residual da Revisão Criminal, o legislador
apenas autoriza o seu cabimento em determinadas hipóteses previstas no artigo 621
do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena.
Nesse ínterim, sustentou-se que no presente caso seria cabível a
revisão criminal porque o acórdão condenatório foi contrário às provas produzidas
durante o trâmite processual, as quais seriam insuficientes para demonstrar a
materialidade e autoria delitiva e, por conseguinte, fundamentar a condenação.
Pois bem. Do exame da ação revisional proposta, infere-se que a
peticionária pretende um novo exame fático-probatório, o que por certo já foi
objeto de análise no momento da prolação da sentença.
Nesse ínterim, registre-se que a revisão não se presta a funcionar
como apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já
exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento, bem como não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume lição do Doutrinador e Magistrado
Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação
penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos
tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em
julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na
esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo
Penal. É ação sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor,
questionando um erro judiciário que o vitimou”.
No tocante ao pleito de absolvição, em que pese toda a
argumentação exposta, não há motivos ensejadores da revisão pretendida.
No caso em apreço, tem-se que a autoria e materialidade delitivas
restaram devidamente comprovadas, eis que exaustivamente comprovado que o réu,
acompanhado do adolescente Guilherme, invadiu a residência das vítimas e com
emprego de extrema violência subtraíram seus pertences.
Entre as demais provas encartadas nos autos que apontam o
peticionário como um dos autores do crime, tem-se o depoimento da vítima Isabela
Atanásio Berbert que em juízo (pp. 190 mídia) que não teve dificuldades em
reconhecer o réu como um dos meliantes.
Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes
patrimoniais, mormente quando cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e
coerentes entre si, como ocorre na espécie.
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO. Roubo triplamente majorado, na forma tentada. Emprego de
arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, §2o,
incisos I, II e V, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal. Materialidade e autorias
comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos
patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Confissão judicial em
harmonia com os demais elementos de convicção. Exasperação da pena-base
devidamente justificada. Emprego de simulacro de arma de fogo. Afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
da correspondente causa de aumento que é de rigor. Regime inicial fechado
adequadamente imposto para Guilherme. Quanto a Ítalo, suficiente o inicial
semiaberto para atender às finalidades retributiva e preventiva da pena.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”

(TJSP;
Apelação
0015717-54.2014.8.26.0554; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Da mesma forma, o pleito de reconhecimento de nulidade no
tocante ao reconhecimento, por não observância ao disposto no artigo 226 do Código
de Processo Penal, não comporta acolhimento porque mencionado dispositivo legal
preceitua que, se possível, serão colocadas outras pessoas com o réu, para fins de
reconhecimento, de modo que a inobservância de tal formalidade não acarreta
nulidade absoluta. Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma
recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade.” (STJ,
HC no 134.776/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, 6a Turma, j. 26.02.2013, DJe
07.03.2013).
Desse modo, não há como acolher a pretensão absolutória no
presente caso, pois a decisão condenatória que transitou em julgado e condenou o
peticionário foi pautada em elementos fático-probatórios constantes nos autos, sendo
certo que o ora subscritor deixou de trazer elemento novo, idôneo para a
desconstituição do r. “decisum”.
Outrossim, resultaram demonstradas, nos autos, as causas de
aumento de pena previstas nos incisos I e II do parágrafo 2° do artigo 157 do Código
Penal.
Consoante prova oral colhida durante a instrução criminal, a grave
ameaça foi exercida mediante o emprego de arma de fogo, ensejando, desta forma, a
aplicação da causa especial de aumento de pena, pois prescindível que a arma seja
apreendida e periciada para que incida referida majorante, na medida em que exerceu
poder intimidativo sobre os ofendidos. Aliás, em caso análogo, o Colendo Supremo
Tribunal Federal já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL
OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no
roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a
própria natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada
por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha
presencial. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial
lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir
tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal - Precedente do
STF. Ordem indeferida” (Habeas Corpus no 96099/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/02/2009, DJe-104, Divulg. 04/6/2009,
Public. 5/6/2009).
Deste modo, imperiosa a manutenção quanto à incidência desta
causa de aumento de pena.
No que tange ao concurso de agentes, mostrou-se configurado, pois
as provas amealhadas ao feito deixaram nítida a união de esforços para o
cometimento do crime em questão.
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é suficiente e
segura para demonstrar a responsabilidade criminal do peticionário pelos crimes a ele
imputados.
Quanto à dosimetria das penas, constata-se que as reprimendas
foram corretamente fixadas, observando-se o critério trifásico estabelecido no artigo
68 do Código Penal, sendo certo que todas as fases restaram fundamentadas dentro
dos parâmetros legais.
Nesse ponto, ressalta-se que a utilização da revisão criminal para
reavaliar o quantum de pena aplicada, mostra-se apenas justificável quando
constatada que a decisão contrariou o texto expresso da lei penal, o que não ocorreu
no caso em apreço.
Como bem elucida o doutrinar Guilherme de Souza Nucci, “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
alteração do quantum, porque a turma julgadora a considerou exagerada, segundo
entendimento particular e subjetivo, é irregular. A revisão a isso não se presta.
Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o
processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença ou o acórdão não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal,
2016, p. 878).
No que tange ao regime de cumprimento de pena, verifica-se que
foi imposto o fechado, o qual se entende adequado, pois em consonância com o
previsto no artigo 33, parágrafo 3°, do Código Penal.
Inviável se mostrou a substituição da pena privativa por restritiva
de direitos, por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa,
expressamente vedado, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Assim, no caso concreto, não se vislumbra ter ocorrido qualquer
erro judiciário quanto ao exame da autoria delitiva, da aplicação das penas ou do
regime de cumprimento de pena, eis que em consonância com o expresso na lei penal
e a evidência das provas constantes nos autos.
Diante de tais considerações, julga-se improcedente a presente
ação revisional.
Cláudio Marques - relator